Tribunal: TJMT
Processo: 1003601-48.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003601-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVANTE), FERNANDO DA SILVA CORREA LEITE - CPF: 338.455.198-27 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – PESSOA FÍSICA – PEDIDO DE INCLUSÃO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL NO POLO PASSIVO – POSSIBILIDADE – DISTINÇÃO DA PERSONALIDADE – MERA FICÇÃO JURÍDICA –
RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de intempestividade se o Recurso foi interposto no prazo legal.

O empresário individual é pessoa física que exerce em nome próprio atividade empresária, e o seu patrimônio pessoal responde pelos riscos do negócio, o que inviabiliza a distinção entre as personalidades, pois não há a separação dos bens pelo CPF ou CNPJ vinculado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1003601-48.2022.8.11.0000 de decisão que, no Cumprimento de Sentença em Ação Monitória, indeferiu a inclusão do empresário individual no polo passivo da demanda.

A agravante justifica esse pedido na inexistência de bens passíveis de penhora em nome do agravado (executado) e na confusão entre as pessoas física e jurídica.

Aduz que é dispensável a instauração de incidente para atingir os bens da empresa individual.

Pleiteia a reforma do
decisum
.

Na contraminuta, o agravado suscita a intempestividade do Recurso; no mérito, pugna pelo não provimento.

A relatora originária declarou seu impedimento para atuar no feito (ID 142395181), que, por conseguinte, foi redistribuído para minha relatoria.

É o necessário.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1. Preliminar de intempestividade.

O agravado argui que a decisão recorrida foi proferida em 03/02/2022, porém a agravante primeiro pediu sua reconsideração e só depois interpôs o Agravo de Instrumento, em 03/03/2022, após o prazo legal.

Contudo, o
decisum
foi publicado/disponibilizado apenas em 08/02/2022 (terça-feira). Assim, a contagem tem início no dia útil seguinte (quarta-feira).

Entre 28/02/2022 e 02/03/2022 foi decretado ponto facultativo em virtude do Carnaval. Logo, o prazo se encerrou em 04/03/2022, e como o Agravo de Instrumento foi distribuído em 03/03/2022, é tempestivo.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O agravado busca na Ação Monitória o recebimento de R$2.576,86. A lide foi julgada procedente para constituir a dívida em título executivo.

Iniciado o Cumprimento de Sentença, obteve apenas a penhora de pouco mais de R$100,00 nas suas contas. Diante da ausência de outros bens passíveis de constrição, requereu a penhora de bens da empresa individual do agravado, o que foi indeferido.

O empresário individual é pessoa física que exerce em nome próprio atividade empresária, e o seu patrimônio pessoal responde pelos riscos do negócio, o que inviabiliza a distinção entre as personalidades, pois não há a separação dos bens pelo CPF ou CNPJ vinculado.

Segundo o STJ, “
O microempreendedor individual e o empresário individual não se caracterizam como pessoas jurídicas de direito privado propriamente ditas ante a falta de enquadramento no rol estabelecido no artigo 44 do Código Civil, notadamente por não terem eventual ato constitutivo da empresa registrado, consoante prevê o artigo 45 do Código Civil, para o qual "começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro
".
(
REsp n. 1.899.342/SP, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022).

Dessa forma, a firma individual no caso do empresário individual, consiste em mera “ficção jurídica”, o que dispensa a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir seus bens, sendo presumível a confusão patrimonial entre as pessoas física e jurídica.

Importante registrar que a hipótese é diversa no caso de EIRELI – Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (atualmente substituída pela SLU – Sociedade Limitada Unipessoal), pois há separação do patrimônio em cada personalidade.

Como o agravado constituiu apenas uma empresa individual, é possível a sua inclusão no polo passivo para responder pelo débito da pessoa natural.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PESQUISA VIA SISBAJUD DE ATIVOS FINANCEIROS EXISTENTES EM NOME DA EXECUTADA E TAMBÉM DO SEU REPRESENTANTE LEGAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE – CONFUSÃO PATRIMONIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Por se tratar de empresário individual, o seu patrimônio não se distingue com o da pessoa física, sendo plenamente possível a constrição de bens, assim como a efetivação de penhora online, com base no CNPJ do empresário individual e no CPF da pessoa física.
(N.U 1009781-80.2022.8.11.0000, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 24/08/2022, DJE de 02/09/2022).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – INÉRCIA – DEFERIMENTO DE PESQUISA VIA SISBAJUD DE ATIVOS FINANCEIROS EXISTENTES EM NOME DA EXECUTADA E TAMBÉM DO SEU REPRESENTANTE LEGAL – EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – CONFUSÃO PATRIMONIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual” (REsp n. 1.355.000/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.10.2016).

No caso, havendo confusão patrimonial entre a empresa de pequeno porte e o seu representante legal, resta evidente que o patrimônio do empresário individual responde solidária e ilimitadamente pelo débito, pois, consoante entendimento do c. STJ, repiso, a empresa individual é mera ficção jurídica para obtenção de vantagens fiscais, sem personalidade jurídica própria, sendo desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica, ante a existência de confusão patrimonial.
(N.U 1000830-97.2022.8.11.0000, relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 09/03/2022, DJE de 10/03/2022).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022